Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA HÍBRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO A DETERMINADOS CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A OUTROS CONTRATOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO JUNTADA DE AVENÇAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO. EMENDA NÃO OPORTUNIZADA.SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença híbrida pela qual indeferida a inicial em relação a determinados contratos bancários e julgados improcedentes os pedidos no que concerne a outras avenças de mútuo.
2. Pelos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, estabelecido que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual o juiz não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o juiz determinar que o autor emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. 2.2. Hipótese em que não conferido prazo à autora para emendar a inicial e juntar os contratos bancários nos quais a autora afirma lastrear-se seu direito à revogação de autorização de descontos em conta corrente à luz da Resolução 4.790/2020.
3. Preliminar de ofício acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o julgamento do recurso.